Tribunal: TJDFT
Processo: 0716742-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
EMENTA. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO A PENHORA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DA PLANILHA DE CÁLCULO. COM VALOR QUE ENTENDE CORRETO. ART. 525, §4o, DO CPC. DESPROPORCIONALIDADE DA PENHORA. SUSBSTUIÇÃO DO BEM. FACULDADE DA PARTE EXECUTADA. ART. 847 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do cumprimento de sentença. 1.1. Nesta sede, a agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, obstando a penhora e avaliação do imóvel. No mérito, requer a reforma da decisão proferida e a consequente decretação de excesso de execução e desconstituição da penhora sobre o imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: verificar se houve excesso de execução para ser desconstituída a penhora sobre o bem, e a alegação de desproporcionalidade da penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante dispõe o art. 525, § 4o, do CPC, alegado excesso de execução, o executado deverá apontar o valor que entende devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Na hipótese dos autos, a agravante, ao suscitar a tese de excesso de execução, deixou de providenciar cálculo detalhado do valor que entende devido e assim, não se desincumbindo de seu ônus probatório, havendo considerável discrepância em relação aos cálculos do exequente. Em verdade, como bem apontado pelo juízo a quo, “as executadas não consideraram os valores devidos a título de multa e honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença, tampouco a correção monetária e a incidência de juros”.
4. A divergência entre o valor indicado como correto na impugnação à penhora, no presente agravo de instrumento contra decisão a qual rejeitou a impugnação e o valor que está sendo executado é motivo suficiente para concluir que a impugnante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, não fazendo prova do excesso de execução alegado como matéria de defesa, circunstância a autorizar a rejeição da impugnação. Precedente Turmário: “(...) 1. Conquanto o agravante tenha alegado a existência de excesso na execução na impugnação ao cumprimento de sentença (na qual se questiona o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, além do próprio percentual devido a título de honorários advocatícios em favor da agravada), não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, conforme determina o art. 525, § 4o, do CPC, tampouco indicou precisamente o valor que entende correto, o que permite a rejeição liminar da impugnação. (...) (0734809-03.2023.8.07.0000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 13/03/2024).
5. Outrossim, o juízo de origem não se manifestou acerca do documento, não podendo ser objeto de decisão, nesta via recursal, assim como o pedido subsidiário de remessa dos autos à Contadoria, sob pena de supressão de instância.
6. No tocante à alegada desproporcionalidade da penhora, verifica-se também constituir ônus do devedor indicar bem alternativo que satisfaça a dívida de forma menos onerosa (Inteligência do art. 847, CPC). No caso em apreço, a executada, ora agravante, não indicou bem alternativo em sua impugnação, sendo insuficiente a mera alegação de que o valor do imóvel penhorado é muito superior ao da dívida exequenda para fins de afastamento da constrição. Destarte, não encontrados outros meios para satisfação do débito remanescente, cujo valor não é insignificante, mostra-se cabível a constrição judicial do imóvel em questão. Neste sentido: “(...) Ressalta-se, ainda, que a parte executada pode requerer a substituição do bem penhora, desde que indique outro bem e demonstre que a substituição será menos gravosa e não prejudicará a parte exequente. Inteligência do art. 847, CPC. (0735454-91.2024.8.07.0000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJe: 04/02/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Agravo de Instrumento improvido.
Tese de julgamento: A alegação de excesso de execução, com base na desproporção entre o valor da dívida e o imóvel penhorado, não procede, pois o débito não é irrisório e o bem se apresenta como único patrimônio passível de expropriação. É possível a penhora de imóvel de valor substancialmente maior que o valor executado, nos casos em que não foram encontrados bens e valores suficientes para satisfazer a dívida.”

_________________
Dispositivos relevantes citados: art. 525, § 4o, do CPC e art. 847 CPC. Jurisprudência relevante citada: TJDFT: (0734809-03.2023.8.07.0000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, publicado no DJe: 13/03/2024.